Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIALETICIDADE OBSERVADA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É incontroverso que o autor foi indevidamente cobrado por Taxa de Execução de Obra – TEO em terreno no qual não havia realização de construções (ID 72425325). O Distrito Federal inscreveu os débitos em dívida ativa e protestou as respectivas certidões (ID 72425345).
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
4. Razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 5 mil fixado na sentença a título de compensação.
5. Nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral deve incidir desde a data do arbitramento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic a partir do arbitramento. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.